Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca e apreensão. Ingresso domiciliar. Flagrante delito. Crime permanente. Preliminar de nulidade afastada. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação não acolhida. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Condenação anterior. Bis in idem. Pena redimensionada. Regime inicial fechado. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas; (ii) se as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; e, (iii) se condenação anterior pelo mesmo crime pode ser utilizada como fundamento para aumentar a pena-base a título de culpabilidade.
III. Razões de decidir.
3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito. A fuga do réu e o descarte de drogas, somados às informações prévias sobre sua conduta, configuram fundadas razões para a ação policial.
4. Afastam-se as teses absolutórias e desclassificatórias se a versão acusatória está corroborada pelas provas obtidas – apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro – e pelo depoimento dos policiais, que comprovam a destinação ilícita da substância entorpecente apreendida.
5. A reincidência específica não pode ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, sob pena de bis in idem.
6. Por inteligência da Súmula 269 do STJ, não se fixa o regime inicial semiaberto ao réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, cuja pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 26/01/2023.